Tribunal: STF
Processo: AI 476102
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
São
cabíveis embargos de declaração de acórdão em que haja obscuridade,
omissão ou contradição (cf. art. 535 do CPC), cumprindo à parte
embargante apontá-las, de forma suficientemente pormenorizada, no
acórdão recorrido, o que, no caso, não foi feito.
Embargos de
declaração rejeitados.